Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738377-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GG EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0737934-44.2021.8.07.0001), que tem como réu/autor o LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS. A decisão agravada deferiu o parcialmente o pedido de tutela de urgência para que agravada se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, sob pena de aplicação multa diária (ID 107142191): “1. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por GG EDUCACIONAL LTDA, em desfavor de LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS. 2. Relata a autora, em síntese, que o réu, por intermédio do domínio https://www.concurseirosfederais.net/, hospedado pela empresa NAMECHEAP INC., a qual detém plataforma com sede em país estrangeiro, realiza a reprodução e comercialização de material didático de sua titularidade, sem a sua autorização. 3. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja o réu obstado de assim proceder, bem como sejam oficiados provedores de aplicação, conexão e pagamento, para impedir o acesso a tal conteúdo. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 7. Compulsando os autos, observo que o domínio https://www.concurseirosfederais.net/, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, promove a comercialização indevida de materiais didáticos pertencentes a diversos cursinhos preparatórios para concurso público, dentre os quais o material “PC PB 2021 – DELEGADO – GRAN – PÓS EDITAL”, de titularidade da autora (ID n. 107133212). 8. Embora o mencionado domínio esteja hospedado fora do território nacional, o boleto bancário de ID n. 107133213 revela que o réu é beneficiário direto do produto obtido com a comercialização de tais materiais didáticos. 9. Nesse contexto, dispõe o artigo 29 da Lei n. 9.610/98 que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades. 10. Deste modo, em sendo aparente a comercialização indevida do material em análise pelo réu, cabível a antecipação da medida cominatória pretendida em seu desfavor. 11. Por outro lado, e nada obstante os ponderáveis argumentos da parte autora, reputo descabida, por ora, a imposição de similar ônus aos provedores de aplicação, conexão e pagamento declinados na peça de ingresso, os quais sequer são parte da lide, sem prejuízo da ulterior apreciação desta pretensão, acaso inadimplida a obrigação cominatória doravante imposta ao réu. 12. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, para determinar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, por intermédio do domínio https://www.concurseirosfederais.net/, ou por qualquer outro meio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 13. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 14. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 15. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 16. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 17. Cumpra-se. 18. Dê-se vista ao Ministério Público acerca do conteúdo da presente demanda, para fins da propositura da competente ação penal, se reputar cabível.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que na decisão agravada, o Juízo a quo apenas determinou que o agravado cesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza por meio do site https://www.concurseirosfederais.net/ ou qualquer outro, produzidos e de titularidade do agravante, sob pena de aplicação multa diária. Alega que a decisão acabou por indeferir os demais pedidos de tutela de urgência formulados na petição inicial (ID 107133207 – origem) sob a alegação que “sequer são parte da lide”. Aduz que as demais medidas liminares pleiteadas visam a efetividade da medida inibitória do ilícito, sendo necessária a colaboração dos provedores de aplicação e de pagamento utilizados como meio útil para praticar os ilícitos pelo agravado, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir o acesso ao site https://www.concurseirosfederais.net/, de forma a impedir a perpetuação da prática delituosa, como será cabalmente demonstrado a seguir. Assevera que é necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos direitos autorais do agravante e a devida reparação dos danos gerados. Sustenta que demonstrou de forma inequívoca, que os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados no site de responsabilidade do agravado são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei no 9.610/98. Acrescenta que com base no que dispõe a legislação vigente aplicável, especialmente a Lei no 12.965/2014 (conhecida como Marco Civil da Internet), é possível o impedimento ao acesso do site Concurseiros Federais, bem como a exclusão das páginas vinculadas, utilizadas como meio de divulgação dos serviços e produtos violadores do direito autoral do agravante mediante ordem judicial. Narra que, além da necessidade de pôr fim a ilícita atividade desenvolvida pelo agravado, por meio da obrigação de não fazer, com base no art. 497 do CPC, também é essencial a colaboração das demais empresas que possibilitam o acesso, bem como intermediam serviços para obstruir a continuidade da prática, com base no Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC). Reitera que os provedores de conexão (OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT) e os provedores de aplicação (GOOGLE), além de possuírem plenas condições de atender o que é pleiteado na presente medida, têm a obrigação de colaborar com a solução do conflito, por meio das medidas requeridas. Justifica que o art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) traz como regra a necessidade de autorização judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pelo provedor de aplicação, sob pena de responsabilizá-lo civilmente. Conclui que a concessão da tutela de urgência se afigura essencial para evitar que, tanto a empresa agravante como os professores colaboradores continuem a suportar graves danos, pelo fato da disponibilização e comercialização ilegal dos cursos online pelo agravado. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado: a) aos principais provedores de conexão (OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT) o bloqueio do acesso ao domínio https://www.concurseirosfederais.net/ (IP 162.211.85.20); b) ao provedor de aplicação utilizado pelo agravado (GOOGLE) o congelamento das páginas utilizadas, sob pena de multa no descumprimento; e d) a suspensão da conta, o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente pelo agravado e a apresentação do histórico de movimentações financeiras, na plataforma de pagamento PAGSEGURO e, no mérito, requer sejam deferidos os pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada (ID 31127805). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31129509). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu o parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a agravada se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, sob pena de aplicação multa diária. O autor, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado: a) aos principais provedores de conexão (OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT) o bloqueio do acesso ao domínio https://www.concurseirosfederais.net/ (IP 162.211.85.20); b) ao provedor de aplicação utilizado pelo agravado (GOOGLE) o congelamento das páginas utilizadas, sob pena de multa no descumprimento; e d) a suspensão da conta, o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente pelo agravado e a apresentação do histórico de movimentações financeiras, na plataforma de pagamento PAGSEGURO. Da análise dos autos observa-se que o material trazido na petição inicial se consubstancia em obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. No entanto, as infrações a direitos autorais elencadas pelo agravante em suas razões recursais são exceções ao regime de responsabilidade civil prevista no art. 19 a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet - MCI). Em relação à proteção do autoral, portanto, o § 2o do art. 19 do MCI é expresso ao consignar que “a aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica”, norma esta que é complementada pelo art. 31, segundo o qual “até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei”. Nesse sentido, o art. 5o, XXVII da Carta Magna rege que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”, ao passo que a Lei 9.610/98 (Lei dos direitos de autor e conexos - LDA) prevê, em seu art. 102, que “o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível”. Dessa forma, não subsiste a noticiada obrigatoriedade de medida judicial para que a autora faça valer seus direitos intelectuais junto aos provedores de conexão, aplicação e pagamento para que estes possam promover a retirada do conteúdo que infringe o direito autoral de suas plataformas, vigorando em casos tais a sistemática do “notice and takedown”, ou seja, da notificação extrajudicial não acatada, desde que clara e específica, já pode surgir a responsabilização do provedor – até porque, muito provavelmente, tal conduta infringe seus termos de uso. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 2. De acordo com o artigo 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) deve ser assegurada a liberdade expressão e evitar-se a censura. No entanto, o mesmo dispositivo legal determina que o "provedor de aplicações de internet" será responsabilizado civilmente por danos ocasionados por conteúdo gerado por terceiros se, após a expedição da ordem judicial específica, deixar de tomar as providências necessária para obstar a produção de danos. 2.1. No caso em deslinde, pessoas imbuídas de clara índole desviante fizeram uso da plataforma virtual criada e gerida pela ré para comercializar produtos ou serviços de modo ilícito, ocasionando danos à esfera jurídica patrimonial dos demandantes. 3. Nos termos dos artigos 19 e 31 da Lei no 12.965/2014, o controle judicial prévio não pode ser imposto, mesmo diante do risco de produção de ofensa a direitos autorais. Nesse caso, a responsabilidade civil do "provedor de aplicações de internet" será subjetiva e somente estará configurada no caso de omissão em obstar a divulgação do respectivo conteúdo após ter havido a devida notificação, mesmo que extrajudicial, desde que procedida de modo claro e específico. (...)”. (07115010820188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 25/9/2019). Todavia, ainda que não haja obrigatoriedade de medida judicial para tornar indisponível o conteúdo, a questão relativa à responsabilidade dos provedores não permeia o presente caso, visto que a demanda foi proposta apenas contra a agravada, pessoa física reputada como perpetradora das condutas no meio virtual. Igualmente, os pedidos específicos veiculados no recurso pela parte autora, ora agravante, são admissíveis, ainda que envolvam determinação a terceiros não integrantes da lide para disponibilização de conteúdo por suposta infringência a direito autoral, tanto em razão de se consubstanciarem em medidas que visam a efetividade da medida inibitória do ilícito, quanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Ainda que não figurem no processo, a expedição de determinações judiciais a entidades que, de alguma maneira, colaboram para a situação de ilegalidade ventilada nos autos, tem o condão de servir de notificação para cientificar acerca da infringência a direito autoral. Ademais, as medidas atípicas vindicadas pela parte autora, ora recorrente, não provocarão efeitos no patrimônio jurídico dos provedores, encontrando previsão no art. 139, VI, do CPC. A própria Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/1998) traz, em seu art. 105, plenamente aplicável à hipótese, traz a previsão de que: “a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente”. Assim, demonstrado de maneira suficiente para o momento que a parte agravante é titular dos direitos autorais sobre as obras que, de acordo com os documentos trazidos junto à exordial, encontram-se disponibilizadas nos endereços virtuais fornecidos, os quais, segundo informa a parte autora, estão ocorrendo sem autorização, demonstrada está a probabilidade no direito alegado, bem assim que a permanência desta situação representa evidente dano a direito autoral, o qual goza de proteção constitucional. Ressalte-se que não há se falar em violação à liberdade de expressão nem em censura prévia, visto que a medida, embora vigorosa quanto à necessidade de remoção de conteúdo de determinados domínios, objetiva brecar prática de visível caráter ilícito (contrafação), não se tratando, tampouco de paródia ou mera citação, senão da disponibilização integral de material protegido pelo direito autoral sem autorização e, com maior gravidade, mediante proveito econômico, o que tanto prejudica financeiramente a empresa autora em sua legítima atividade, quanto representa concorrência desleal. A parte agravante apresenta as URL específicas para fins de indisponibilidade de domínio, visto que tal exigência se faz necessária para que seja possível a localização exata do conteúdo apontado como infringente, em observância, inclusive, aos Princípios de Manila, marco de garantias fundamentais e boas práticas no ambiente virtual. Nesse sentido, julgados do STJ e do TJDFT: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO PARA RETIRADA DE VÍDEO DO PROVEDOR DE PESQUISA SEM INDICAÇÃO DE URL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para que o comando judicial que ordena a remoção de conteúdo digital da internet tenha validade, é necessário que o requerente indique, de forma clara e específica, o localizador URL do conteúdo apontado como infringente. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1917025/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/06/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDOR DE PESQUISA. SÍTIO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO A SER INIBIDO. LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO MATERIAL. 1. Depreende-se da leitura da peça de ingresso do processo principal que a parte autora (agravada) pretende identificar quem são os responsáveis pela manutenção de determinado sítio eletrônico, o qual, segundo alega, estaria disponibilizando e comercializando cursos e materiais didáticos de propriedade exclusiva da requerente, sem autorização para tanto, configurando, assim, a prática de contrafação (reprodução não autorizada). 2. A pretensão a autora/agravada é no sentido de que a ré/agravante, responsável por conhecido provedor de pesquisas na internet, deixe de mostrar como resultados todo e qualquer link que detenha conteúdo ou denominação igual ou assemelhado ao do domínio utilizado pela empresa que estaria comercializando indevidamente materiais de sua propriedade. 3. O pedido de inibição de resultados na plataforma de pesquisa gerenciada pela agravante, na forma em que deferido na origem, em sede de tutela provisória de urgência, tem o condão de impedir a apresentação de milhares de páginas hospedadas em domínios sem qualquer relação com a presente demanda. 4. A Lei no 12.965/2014, comumente denominada de Marco Civil da Internet, ao tratar da responsabilidade civil dos provedores de aplicações da internet, dispõe em seu art. 19 que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, a ordem judicial que impõe a indisponibilidade do conteúdo tido por infringente, a ser adotada no âmbito e nos limites técnicos do provedor, deve conter identificação clara e específica do conteúdo a ser inibido, de modo a permitir a localização inequívoca do material. 5. Buscando harmonizar os interesses ora em discussão, revela-se razoável e necessária a reforma da decisão agravada, no ponto em que destinada à ora agravante, para limitar a obrigação que lhe foi imposta, a fim de que seja implantado no sistema de busca da recorrente regra capaz de inibir como resultado de pesquisa toda e qualquer página que, especificamente, permita o direcionamento do usuário às páginas eletrônicas hospedadas no domínio indicado na petição inicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (07109203020178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/10/2017). De mesma forma, o pleito atinente à suspensão de conta e bloqueio de valores referentes a receitas advindas de suposta comercialização não autorizada (pirataria) dos cursos da agravante se dá de maneira pontual e específica, sobretudo ao limitar-se à “conta referente ao documento no 126085280, “PC PB 2021 – DELEGADO – GRAN – PÓS EDITAL”, como beneficiário final LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS (CPF 610.195.393-99)”, conforme ID 31129511, p. 37. Quanto ao pedido de desindexação do domínio https://www.concurseirosfederais.net/ da ferramenta de busca da empresa Google (Google Search), este se encontra lastrado nos art. 102 e 105 da Lei 9.610/98, bem assim constitui medida que visa corroborar a mitigação dos efeitos da atividade reputada como ilícita, de modo a fazer cessar a lesão ao agravante, o que se demonstra razoável, por ora, quando sopesado o eventual impacto na atividade do aludido sitio eletrônico. Frise-se que, consoante elencado pela recorrente, como o provedor de hospedagem não está sujeito à jurisdição brasileira, o que restringe as possibilidades de atuação para contenção do ilícito, sendo adequado lançar mão de medidas executivas atípicas. Ademais, tais medidas, porquanto tomadas em caráter precário, poderão ser revistas a qualquer momento, acaso se verifiquem elementos que apontem para um eventual e incerto descompasso efetivo decorrente de sua efetivação. Observe-se dos autos originários que a ação na origem possui caráter dúplice, visto que o autor postula a reparação dos prejuízos pela indevida comercialização desautorizada de material protegido pelo direito autoral, quanto a inibição da prática continuada de um ilícito, o que, ao cabo, sequer demanda a demonstração de ocorrência de dano ou mesmo da existência de culpa ou dolo para que seja garantida ao autor (art. 497, caput e parágrafo único, do CPC). Em relação ao pedido para que seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na inicial, este deve ser indeferido tendo em vista já “foram extraídas cópias dos autos, que foram encaminhadas a uma das Promotorias de Justiça Criminal de Brasília para ciência e providências” pelo Ministério Público (ID 107161614), o que também poderia ter sido feito diretamente pelo agravante na delegacia de polícia. Contudo, a concessão de liminar, exige uma maior plausibilidade do direito, além da demonstração, logo no início da lide, de perigo na demora da prestação jurisdicional, o que poderia acarretar dano irreparável, inexiste no caso. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Ao Ministério Público para dizer quanto ao seu interesse na intervenção no feito. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator